Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-82.2008.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001745-82.2008.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
A
:
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

TURMA JULGADORA:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[WIRYS ATAIDES DA SILVA - CPF: 544.462.791-49 (APELANTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA - CPF: 002.846.968-20 (APELADO), NOVANHER PEDRO ALEXANDRE BERTOLIN - CPF: 785.392.008-30 (APELADO), VANDERLEI GIACOMELLI JUNIOR - CPF: 023.645.848-50 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MARTA TRENTINI BERTOLIN - CPF: 119.920.028-00 (APELADO), ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA - CPF: 002.846.968-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE DIGITALIZAÇÃO. REJEIÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. ESBULHO DEMONSTRADO POR ELE E IRMÃO. IRMÃO QUE TEVE DIREITO DE DEFESA EM EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. POSSE DO AUTOR COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O processo está devidamente digitalizado, não tendo a parte apelante indicado outro documento que lhe falta, e o que diz faltar já foi devidamente identificado, de sorte que não vejo vícios ao pleno julgamento da lide.

2- Contraditório dizer que nunca teve a posse e, no curso do processo, pedir a sua manutenção na posse. Em vários momentos processuais o réu defende a posse como sua, diz que o imóvel não se confunde com outro e que devia ser mantido no local e, neste recurso, tenta se esquivar da ação, dizendo ser ilegítimo, que não teve a posse, que o esbulho foi apontado na inicial como cometido pelo seu irmão. Se queria ser mantido na posse, é porque nela estava, e é legítimo passivo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Apelação interpost
a

por

WIRYS
ATAIDES DA
SILVA

contra
sentença proferida em
Ação de Reintegração de Posse nº 0001745-82.2008.8.11.0024, cód. 21130 - 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães
/MT,
em que se
julgou
proced
ente o pedido de reintegração de posse na área da fazenda denominada “Nova Era”, matrícula 2886 do cartório local (id. 237999228).

Em suma, a parte
apelante
sustenta que,
“
o processo está digitalizado de forma incompleta, o que foi impugnado perante o Juízo de piso e ignorado. Logo, a sentença deve ser anulada por ferir o devido processo legal. Ademais, não se vislumbra a petição inicial de reintegração de posse proposta, mas sim, exordial de embargos de terceiro (oposto em apenso a esta ação), o que mitiga a apresentação, inclusive, do presente recurso
”.

Diz que,
“
Todas as acusações dos Requerentes apontam para WIRAN, não para WIRYS. O Apelante WIRYS nunca se envolveu em litígio agrário. Basta uma consulta no site do TJ/MT para se chegar a esta conclusão. Os Apelados cometeram

um

equívoco no campo do pensamento, porque a ação, ao que tudo indica, deveria ser promovida em face de WIRAN, não em face de WIRYS. Prova disso está na petição de fl. 736 e
ss
”.

Argumenta que
“
o nome de WIRYS não é citado na petição. Em contrapartida, os nomes de WIRAN e FERNANDO (que não são partes) aparecem na petição 81 vezes. Data vênia
, salta
aos olhos que ação foi proposta em face de pessoa errada. O Apelante é parte ilegítima para figurar neste processo
”.

Aduz que
“
As testemunhas apresentadas em Juízo foram claras ao dizer que WIRYS, há anos, possuía uma área na região, entretanto, não tinha nenhuma relação com a terra dos Requerentes. A área rural do Requerido foi adjudicada pelo Banco do Brasil, em razão de hipoteca, conforme se prova nos autos do processo o 505-39.2000.811.0024 (código 2003), em trâmite na Comarca de Chapada dos Guimarães
”.

F
ala que
“
não tem nada a ver com a situação. A
Sra
Oficial de Justiça ainda declarou que
‘
há uma pequena sobreposição de áreas
’
, envolvendo esta demanda com a do processo de código 103254 (em que são partes ADEMILSON e WIRAN). A conexão, entre estas demandas, é necessária para que não haja decisões conflitantes (como já está ocorrendo, conforme provado em fala de
uma Oficial
de Justiça, dotada de fé pública)
”.

Afirma
que
“
não há nos autos prova da posse. Há pretensa prova do domínio. Logo, a ação elegida também está equivocada, porque deveria ser petitória, não possessória
”.

Pede o
provimento do recurso com reconhecimento de nulidade do processo, por ferir o devido processo legal; que se reconheça a sua ilegitimidade passiva; que se reforme a sentença, julgando o feito improcedente (id. 237999229).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 237999234).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse no feito (id. 245931680).

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte
apelante
sustenta que,
“o processo está digitalizado de forma incompleta, o que foi impugnado perante o Juízo de piso e ignorado. Logo, a sentença deve ser anulada por ferir o devido processo legal. Ademais, não se vislumbra a petição inicial de reintegração de posse proposta, mas sim, exordial de embargos de terceiro (oposto em apenso a esta ação), o que mitiga a apresentação, inclusive, do presente recurso”.

Entretanto
, consigno ausente nos autos ofensa ao devido processo legal, ao argumento de que a inicial não consta digitalizada nos autos. Basta se aferir o documento de id. 164194762 do PJE de 1º grau
para
se encontrar o documento a partir da página 13 do PDF. O mesmo nesta apelação, doc. Id. 237999224, p. 13.

O processo está devidamente digitalizado, não tendo a parte
apelante
indicado o
utro

documento
que lhe falta
,
e o que diz faltar já foi devidamente
identificado
, de sorte que não vejo vícios ao pleno julgamento da lide.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

A matéria referente à ilegitimidade passiva do apelante se confunde com o próprio mérito.

Apelação interpost
a

por
WIRYS
ATAIDES DA
SILVA
contra
sentença proferida em
Ação de Reintegração de Posse nº 0001745-82.2008.8.11.0024, cód. 21130 - 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães
/MT,
em que se julgou procedente o pedido de reintegração de posse na área da fazenda denominada “Nova Era”, matrícula 2886 do cartório local (id. 237999228).

Em seu apelo, o apelante diz que nunca esteve na posse do imóvel, e sim seu irmão,
Wiran
, que foi excluído da lide, de modo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Entretanto, contraditório
diz
er
que nunca teve a posse e,
no curso do processo
,
pedir a sua manutenç
ão no local
, como se afere do
s
agravo
s
de instrumento de id.
237999224, p.
214
e
id. 237999225, p. 125
.

Entendo como verdadeira atitude contraditória. Em
vários
momento
s
processua
is
defende a posse
como sua
, diz que o imóvel não se confunde com outro
e que devia ser mantido na área
e, neste recurso, tenta se esquivar da ação, dizendo ser ilegítimo, que não teve a posse, que o esbulho foi apontado na inicial como cometido pelo seu irmão.

Se queria
ser mantido na posse, é porque nela estava, e é legítimo passivo. No agravo
de instrumento acima indicado (o primeiro)
em momento algum diz ser ilegítimo. Pelo contrário,
defende a posse como sendo sua, levantando a tese apenas agora.

Na própria petição de id.
237999225, p.
170
, de 09/09/2019
, o apelante diz que
“
está impossibilitado de adentrar no imóvel para alimentar os
animais
que ali estão por força de decisão judicial proferida nesta ação. Mesmo assim, o Réu tinha um
preposto
encarregado desta função, todavia, conforme certificado pela própria
Oficiala
de Justiça, quando do cumprimento da reintegração de posse, os prepostos ali existentes foram
expulsos
. Após isso,
o mesmo

retornou
e sua entrada foi devidamente proibida!”
.

Ora, se
teria
que “
alimentar os animais”
, é porque antes
esteve na área
(por esbulho)
, tanto que foi possível introduzir
seus
animais no local. Ademais, ele mesmo confirma que
‘
tinha um preposto encarregado
’
de
alimentar os animais, e que ele foi expulso quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Se tinha
preposto, é porque

est
e
v
e
no imóvel
, mesmo que indiretamente (pelo preposto, que tinha a posse direta).
Por fim, diz que os prepostos foram impedidos de
retornar
no imóvel.
Se foram
impedidos de
retornar
, é porque lá já
estiveram, sendo
retirados por força desta ação
(liminar)
, mais um elemento a solidificar que é legítimo passivo.

Consigno que a petição foi encartada pelo próprio apelante (id.
237999225, p.
170):

“
WIRYS ATAÍDES DA SILVA
, qualificado nos autos em epígrafe, vem a Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador signatário, manifestar-se quanto
a
petição do Autor de 06.09.2019, nos termos que a partir de agora passa a expor:

Primeiramente, consigna-se que o Réu está impossibilitado de adentrar no imóvel para alimentar os animais que ali estão por força de decisão judicial proferida nesta ação.

Mesmo assim, o Réu tinha um preposto encarregado desta função, todavia, conforme certificado pela própria
Oficiala
de Justiça, quando do cumprimento da reintegração de posse, os prepostos ali existentes foram expulsos.

Após isso,
o mesmo
retornou e sua entrada foi devidamente proibida!

As notas de compra de produtos não comprovam que o Autor está alimentando os animais. Prova somente que houve uma compra.

O produto comprado pode estar servindo até mesmo para o trato de outros animais (de terceiros, inclusive).

Requer, oportunamente, a juntada de solicitações realizadas pela
r.
Advogada Jucélia Bastos da Silva referente aos animais em comento.

Termos em que pede deferimento.

Cuiabá – MT, 09 de setembro de 2019.

THEMYSTOCLES FIGUEIREDO

OAB
/MT 13.655
”

Em juízo foi realizada audiência de instrução, em que se evidenciou prática de invasão pelos irmãos
Wirys
e
Wiran
, que teriam adentrado em área de divisa do apelado, sendo ambos conhecidos como “Goteira” e “Boquinha”
, sendo que um tinha transferido a “posse” um para o outro, o que demonstra a plena participação do apelante na questão. A
s
próprias testemunhas confirmam que ambos já se envolveram em pendências possessórias anteriores.

Na sentença as provas testemunhais foram transcritas:

“
A testemunha Amaral Siqueira Loureiro narrou que no ano de 2006 plantou na área, que pegou uma área perto da sede, que queria uma área que tinha água. Que foi na área
do “Boquinha
” e não tinha água. Que tinha uma invasão, que tinha uma derrubada grande, que era dentro da terra do Alexandre. Que foi só nesse período lá. Que a área tinha pomar, bananal, lavoura, plantio, capim, que tinha uma serraria do lado da estrada. Que a invasão era
vindo
da direção vindo de Nova Brasilândia era terra do Boquinha e que a terra do Alexandre, no linhão, é que estava sendo invadida. Que o Alexandre reclamou que estava invadida e foram lá ver e estava invadido mesmo. Que a área tinha quase mil hectares. Que tinham invadido no fundo com outra fazenda lindeira que tem lá. Que foi em 2007 ou 2008. Que a área era demarcada.

A testemunha José Luiz Boff narrou que é proprietário de uma área desde 1990. Que conheceu o
Sr

Maézio
e é sogro do Alexandre. Que o sogro passou a área para o Alexandre e que quando chegou lá o Alexandre já estava lá. Que a invasão foi em 2007 e 2008;
Que
viu
o Boquinha
e falou
que ele estava invadindo área dos outros. Que sua terra faz divisa com eles também. Que
o Boquinha
já tinha derrubado e que mostrou onde era a divisa e que continuaram a derrubada, que no outro ano derrubaram mais; que a divisa da sua terra é uma linha terra e que existe que marco velho. Que só teve essa invasão
do boquinha
; que invadiram a área do Alexandre. Que tinha uma serraria, uma casa, que tinha Bananal, que Amaral plantou árvore lá. Que o Alexandre foi reintegrado recentemente na área. Que dentro da área
do Boquinha
não sabe de outras invasões. Que eles fizeram casa, curral e açude dentro da propriedade do Alexandre. Que ouve falar que a família é envolvida em invasão de terras. Que não sabe exato o tamanho da propriedade, acha que é 900 hectares. Que o Alexandre foi reintegrado na área de propriedade deles. Que todo mundo comenta sobre a invasão deles. Que
“
os goteiras”
fizeram a construção na área e que não sabe o valor. Que
Ademilson
Macedo é de Cuiabá e que
Ademilson
está empossado na área dele. Que o lote do
Ademilson
é um e do Alexandre é outro. O
Ademilston
está dentro de uma área de 726 hectares que era do Alexandre para a esquerda que era
3
mil hectares da área do Sebastião Fiscal vendeu para Zé
Orozino
e que vendeu para o Zé Goteira que é pai do
Wirys
e ele loteou e vendeu e o lote do
Ademilson
da terra dele para dentro, dentro dos 726 hectares. Que
Ademilson
e Alexandre estão no seu local.

Joaquim Augusto Braga Neto narrou que é vizinho e que a área do Sr.
Maezio
não foi invadida enquanto ele cuidava. Que quando o Alexandre já estava na propriedade soube que teve invasão. Que são poucos vizinhos e que ouviu que teve invasão e tirando madeira na propriedade; que o
Máezio
tinha serraria, casa de madeira, plantava banana. Que a propriedade do Alexandre é de 900 hectares;
Que
na época do
Maézio
de 1998 até 2007 não teve invasão. Que o Alexandre voltou para a área, que foi reintegrado. Que tem benfeitorias que foram feitas pelos invasores; que não foi reintegrado em área de vizinho. Que lá existe um linhão que divide as áreas, que é a área da
tucura
, do lado esquerdo. Que mesmo depois do Alexandre ter sido reintegrado na área teve outras invasões depois dentro da propriedade do Alexandre. Que ouviu a conversa em 2007 que teve a invasão, que não
presenciou,
que convive com outras
pessoas e que escutou a conversa, que já teve problema de invasão em 1994; que ouviu no início Goteira e depois dos dois (boquinha). Que ficou sabendo da outra invasão pelo Alexandre. Que não conhece o
Ademilson
Macedo conhece pelo nome de
Edemilson
. Que a área fica do lado do Alexandre, que fica perto do Alexandre. Que fica perto um do outro, bem perto da sede. Que as benfeitorias são casa, barracão, pasto formado e dois tanques, energia.

[...]

A testemunha Benedito Luiz Ferreira contou que conhece o
Wiran
desde 2005, que prestava serviço em Nova Brasilândia, fazenda Nova Aliança. Que nunca soube que ele invadiu terra na região;
Que
não conhece
Maécio
; que não conhece Alexandre; que não sabe se Alexandre tem área de terra lá;
Que
já passou pela terra do Seu Juca;
Que
nunca ouviu sobre invasão;
Que
fez cerca na divisa do Seu Juca com
Wiran
; Que não sabe da divisa da
tucura
;

A testemunha Marlene Conceição da Silva Rodrigues contou que o
Wirys
vendeu uma fazenda para o irmão
Wiran
; que a venda foi feita em 2004; que não viu
Wirys
depois na região. Que
Wirys
não invadiu a fazenda do Alexandre ou outra na região. Que a depoente mora na região, que é vizinha do
Wiran
. Que a fazenda
tucura
é vizinha, Luiz Boff e Benedito; Que não conhece a fazenda do Alexandre; que não
conhece ele
. Que mora lá há 23 anos; que conhece
Maézio
, mas não lembra quando viu a última vez; que não sabe se ele vendeu a área; que a fazenda nova era pertencia ao
Maézio
; que nunca ouviu falar que teve invasão de terras; que Juca também nunca teve problema de invasão.

A testemunha Antenor Alexandre dos Santos contou que conhece
Wiran

Ataídes
e que é vizinho da fazenda
tucura
. Que trabalhou na
tucura
por 22 anos; que o nome da fazenda do
Wiran
é nova aliança; que o
Wirys
teve fazenda na região e que vendeu para o
Wiran
; que não sabe o ano que foi a venda; que o
Wirys
não invadiu fazenda; que conhece o Alexandre por nome, que não viu na região, que
Wirys
não invadiu a fazenda dele; que lá tinha gado, carneiro, peixe; que não conhece
Ademilson
Macedo; que não conheceu
Maézio
; que trabalhou na
Tucura

até 2018. Que não sabe do linhão, que não conhece Sebastião Fiscal, Sebastião Pereira, nem Juca, nem José Boff e nem
Antonio
Carlos
Trentin
e
Maécio

trentin
, que sabe da divisa da
Tucura
com Fernando Borges. Que tem muito tempo que não
vai na
propriedade onde era de Juca;

A testemunha do juízo, João Paulo Lacerda Paes de Barros ao ser ouvido, relatou que conheceu a região
por que
fez uma reintegração de posse em outra ação entre
Ademilson
e
Wiran
. Que na área não tem
georreferenciamento
e não tem as divisas bem demarcadas.
que

Ademilson
estava na área e que teve liminar para colocar
Wiran
e em decisão monocrática a Desembargadora cassou e liminar e
Ademilson
retornou na área que tinha as edículas, que a área era da execução do Banco do Brasil; Que não foi atrás dos marcos naturais; que para isso precisava de topógrafo; que a área é de mais de 200 hectares, serra e mata fechada; que não conseguiu analisar os limites da área; que na área tem uma tripartição da área entre
Novanher
,
Wirys
e
Ademilson
, que são limites em algum canto; Que na área tinha benfeitorias bem cuidadas; que curral de caprino; que tem lago de criação de peixes e que tinha animais na região; acerca dos animais, quando o depoente foi fazer a reintegração do
Ademilson
na área, quem acompanhou foi a Jucélia, irmã deles (
Wiran
e
Wirys
), mas o gado era de um arrendatário que ela quem falou; que a responsabilidade seria desse terceiro; que se ouve é que a sede e o curral foram construídos na divisa; que deveria ser feito um trabalho técnico para atestar os marcos naturais da área; que se ouve dizer que era que as benfeitorias teriam sido construídas pelo
Wirys
. Que quando cumpriu a reintegração não constatou in loco linhão.
Que não sabe se as benfeitorias tangenciam os limites das propriedades, só que se ouve falar.
”

Como bem fundamentado na sentenç
a,
“
As ilações do requerido acerca do seu nome não ser citado, mas sim o do seu irmão,
Wiran
, deriva do simples fato de que ‘a posse’ era dele, pelo documento que
o próprio junta
na sua contestação e por razões de os nomes deles serem parecidos, as pessoas que foram ouvidas se referiam a eles pelos apelidos de Goteira e Boquinha e assim, portanto, tal afirmação não tem o condão de desvirtuar a legitimidade do requerido em figurar no polo passivo da demanda, pois o fato certo de que ele não detinha a posse da área.
”

Destaco que o direito de defesa do irmão do apelante foi preservado. Ele opôs
embargos de terceiro
, mas
foram julgados
improcedentes

em 07/02/2019
pela ausência de
produção de provas e falta de elementos a evidenciar a
posse
, com trânsito em julgado em 01/04/2019

(id.
237999224, p.
239
; id. 237999225, p. 73
)
. Em resumo:

“[...]
Pois bem.
Da análise da exordial, constata-se que o embargante visa, via embargos de terceiro, desconstituir o título judicial proferido nos autos da ação possessória apensa (n° 238/2008), sob o fundamento de que o cumprimento da medida consubstanciaria esbulho à sua posse, que faria divisa com a área dos embargados, denominada ‘Fazenda Nova Aliança’.

Nota-se da narrativa na exordial imprecisão quanto às linhas vicinais dos imóveis (Fazenda Nova Aliança e Nova Era), da qual resultaria no alegado esbulho possessório, fundamento apresentado nos presentes embargos, área em que teria, inclusive, realizado algumas benfeitorias.

Assim, verifica-se que o alegado excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse é fato constitutivo do direito do autor, de maneira que a ele incumbia
a
prova, ante a regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, sem desnecessárias delongas, no andamento processual do feito, vê-se que o embargante, não obstante tenha requerido a produção de prova pericial, a atestar o alegado excesso, não cuidou de apresentar provas de suas alegações. Os documentos carreados com a inicial não fazem concluir, de forma segura, que a reintegração de posse viria a afetar parte do imóvel de sua posse.

Nesse sentido, convém destacar que o contrato a comprovar a posse do autor sobre a área, datado de 20.1.2004 (fls. 140/141), não foi lavrado por instrumento público, por outro lado, não indica de forma precisa o limite de seu objeto, de maneira que, não há como considerá-lo, de maneira isolada, como prova suficiente da posse do embargante.

Ademais, a Fazenda Nova Aliança, supostamente de propriedade dos embargantes, somente foi requerida a regularização da posse em 7.4.2008, conforme requerimento assinado pelo embargante ‘Formalização do Processo de Regularização’ da área em questão, data esta contemporânea à de ajuizamento da ação (2.12.2008), e quando já tramitava, há muito, a ação principal.

Ademais, frisa-se que não obstante tenha sido deferida a prova testemunhal em 21.5.2009 (fls. 454/455), com a nomeação de perito (fls. 571/574 e 588), tendo apresentado proposta de honorários à fl. 609 e impugnação, às fls. 611/614, tendo sido intimado para pagar o referido
valor (fl. 621), restando inerte, já que não obstante tenha, novamente, interposto recurso de agravo de instrumento visando reduzir o valor arbitrado a
titulo
de honorários, o qual não foi sequer conhecido (fls. 701/718), de maneira que foi declarada preclusa a produção de prova pericial.

Por sua vez, designada audiência de instrução e julgamento, conforme se fez constar no termo de fl. 750, o embargante não cuidou de trazer nenhuma das testemunhas por ele arroladas, desatendendo à regra do art. 455, § 2°, do Código de Processo Civil, de maneira que também restou preclusa a produção da prova testemunhal.

Desse modo, não há provas produzidas nos autos que faça concluir a existência de possível constrição ou ameaça sobre o bem, cuja posse, ressalta-se, também não restou demonstrada, de maneira que descumpridos os requisitos do art. 674 do Código de Processo Civil, a improcedência dos embargos de terceiros se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo
improcedentes
os embargos de terceiros opostos, mantendo hígida a decisão proferida na ação principal (n° 1745-82.2008.811.0024 - cód. 21130). Por conseguinte, julgo extinto
com resolução de mérito o presente processo, o que faço com fundamento
no art. 487, I e II, do CPC
.
[
...]
”

Deste modo, os elementos dos autos indicam que
o apelante esteve no local
, pois as petições juntadas aos autos apontam para
isso
, tanto que pede a sua manutenção
na área
; diz que animais seus est
ariam no local
passando necessidade; que seu preposto foi retirado do local; e as provas testemunhais indicam que ambos os irmãos, mesmo que um com mais e outro com menos participação, invadiram área do im
óvel do apelado, não havendo que falar em sua ilegitimidade passiva.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.
Para se aferir a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de reintegração de posse, é necessário verificar se os fatos narrados se relacionam com a parte ré, e se a ela pode ser imputada a prática do esbulho possessório.
Nos termos do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. Cabe ao julgador, mesmo se configurada
a
revelia, examinar as
circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento. Ocorrendo
a
revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, por não se instalar controvérsia quanto a estes fatos
.
”
(TJ-MG - AC: 10554180012201001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte
, Data
de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)
.

“
DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. POSSE E ESBULHO EVIDENCIADOS.
1
.
A legitimidade passiva na ação de reintegração de posse pertence
aquele
a quem se imputa a prática do esbulho
. 2. Comprovada a posse, bem assim a ocorrência do esbulho pela prova testemunhal, colhida na audiência de justificação, e documental, consubstanciada na Cessão Pública de Direitos Hereditários, correta a concessão da medida liminar de reintegração de posse.”

(TJ-PE - AI: 4108323 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 09/05/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2018)
.

Destaco, para fins de garantir a legalidade dos procedimentos adotados pelo Judiciário, que este processo e o
1137-35.2018.8.11.0024 foram julgados pelo mesmo juízo (
Primeira Vara De Chapada Dos Guimarães
)
e juiz
(
Leonísio
Salles de Abreu Júnior)
, não sendo as decisões finais contraditórias
, não havendo que falar em ofensa à conexão.
O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes.
Não há nulidade sem prejuízo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(1
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024

(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIAD
O O JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. O 2
º
VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024